Tribunal: TJSP
Processo: 0004010-45.2014.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Funcionamento para Horário Extraordinário dos exercícios de 2012 e 2013, no valor total de R$ 1.458,87, em 13/11/2014 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a "falta de interesse processual

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Funcionamento para Horário Extraordinário dos exercícios de 2012 e 2013, no valor total de R$ 1.458,87, em 13/11/2014 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a "falta de interesse processual por parte da Fazenda Pública", aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado, sem citação do executado e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação das executadas e localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.